Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-75.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001043-75.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARTC ARTE E TECNICA EM CALDEIRARIA E MANUTENCAO EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, sustentando a necessidade de notificação prévia para o vencimento antecipado do débito, a aplicação do princípio do adimplemento substancial e a inconsistência dos valores executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a notificação prévia para o vencimento antecipado da dívida prevista em cláusula contratual expressa; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio do adimplemento substancial é suficiente para extinguir ou reduzir o montante exequendo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de vencimento antecipado pactuada em contrato é válida e dispensa notificação prévia, conforme previsão expressa no instrumento contratual e entendimento consolidado de que a mora ex re dispensa interpelação, nos termos dos arts. 397 e 1.425 do Código Civil.

4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial que goza de liquidez, certeza e exigibilidade, atendendo aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, com demonstração suficiente dos valores executados nos autos, inclusive com apresentação de planilha detalhada.

5. A teoria do adimplemento substancial não impede a execução do débito remanescente, limitando-se a assegurar a preservação do contrato e impedir resoluções desproporcionais, não sendo aplicável para afastar a exigibilidade do montante devido no caso concreto.

6. Inexistem obscuridades nos valores cobrados, uma vez que os documentos apresentados detalham o montante e os encargos incidentes, cabendo aos devedores a impugnação específica caso discordem dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001043-75.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante
ARTC ARTE E TECNICA EM CALDEIRARIA E MANUTENCAO EIRELI e outros (2)
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.